Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737276-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMARKI ENGENHARIA S/A AGRAVADO: IL MARTINS CONSTRUCOES - EPP DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR